Tribunal: TJES
Processo: 5003798-03.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003798-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCIMAR PESSI 03097306781 e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – DÉBITOS INDEVIDOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MULTA POR FIDELIDADE INDEVIDA – AUSENTE INFORMAÇÃO CLARA – DANOS MORAIS PRESENTES - SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003798-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GELCIMAR PESSI 03097306781, ANDRESSA CONTADINI PESSI 09220344785

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – DÉBITOS INDEVIDOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MULTA POR FIDELIDADE INDEVIDA – AUSENTE INFORMAÇÃO CLARA – DANOS MORAIS PRESENTES - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, OS AUTORES NARRAM QUE FOI OFERTADA UMA PROMOÇÃO NO NOME DA SEGUNDA REQUERENTE E QUE A ACEITARAM. CONTUDO, NARRAM QUE A RÉ SEGUIU COBRANDO PELOS SERVIÇOS NO NOME DA PRIMEIRA REQUERENTE. DESSE MODO, PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00, BEM COMO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NO NOME DO PRIMEIRO REQUERENTE ALÉM DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL, NO MÉRITO, AFIRMOU QUE AS REQUERENTES NÃO CONCORDAVAM COM O PAGAMENTO DA MULTA RELATIVA AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. ADEMAIS, ALEGARAM NÃO HAVER ATO ILÍCITO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito discutido na presente lide (
multa fidelidade do contrato de n. 0000899937356325
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 41556224
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à primeira parte requerente,
Gelcimar Pessi
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE A PARTE AUTORA COMPROVA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA QUESTIONADA, TENDO SIDO ESCLARECIDO PELA PREPOSTA DA RECORRENTE QUE REALIZARIA O CANCELAMENTO (ID 9367189 P. 9). NO QUE TANGE A APLICAÇÃO DA MULTA, AO MEU VER, É FATO INCONTROVERSO QUE A MULTA POR FIDELIZAÇÃO É INDEVIDA, POIS O RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL DAS PARTES NO QUE TANGE A ALTERAÇÃO DO PLANO, VISTO QUE NÃO JUNTOU NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE QUE A AUTORA TINHA AS INFORMAÇÕES CLARAS E NECESSÁRIAS A RESPEITO DO CANCELAMENTO DO PLANO. NESSA LINHA, COMO BEM APONTADO PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A RECORRENTE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, POSTO QUE ESTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE FORNECEU AS INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS A RESPEITO DA MULTA FIDELIDADE, VISTO QUE NÃO APRESENTOU OS CÁLCULOS QUE DETALHAM O VALOR TOTAL DA REFERIDA MULTA. ASSIM, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE A RECORRIDA TEVE SEU NOME NEGATIVADO MEDIANTE COBRANÇA INDEVIDA, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, O TEMPO QUE FICOU COM O SEU NOME NEGATIVADO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)